Tribunal: TJBA
Processo: 8029880-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029880-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: NITERCIO LUIZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
ENOQUE MARQUES REIS FILHO, MELQUISEDEC BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Cipó/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor; (ii) estabelecer se a contratação da modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à hipossuficiência do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão agravada, não sendo possível adentrar o mérito da controvérsia principal sem incorrer em supressão de instância.

4.

Verifica-se, nos autos, a existência de relação de consumo, com a presença de parte hipossuficiente — aposentado por idade, de baixa instrução técnica e econômica —, circunstância que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A controvérsia reside na legalidade dos descontos realizados por meio de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação é questionada quanto à clareza e à manifestação válida de vontade.

6.

A parte agravada alega não ter ciência inequívoca da contratação da modalidade RMC, tampouco dos seus efeitos, havendo verossimilhança nas alegações e risco de dano irreparável, diante da natureza alimentar do benefício atingido.

7.

A decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não havendo risco de irreversibilidade, uma vez que os descontos podem ser retomados em caso de improcedência da ação.

8.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a possibilidade de suspensão de descontos quando não demonstrada, de forma inequívoca, a anuência do consumidor quanto à contratação da RMC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode ser mantida em sede de tutela de urgência quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ao consumidor hipossuficiente.

2.

A hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, justifica a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.

3.

A ausência de manifestação de vontade clara e consciente quanto à contratação da modalidade RMC autoriza, em cognição sumária, a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8029880-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO MAXIMA S.A.
e como Agravado
NITERCIO LUIZ DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se íntegra a decisão vergastada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7